Tribunal: TJSP
Processo: 1029770-15.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de cobrança - regressiva - ressarcimento atrelado ao desembolso de verbas trabalhistas – reconhecimento da responsabilidade da autora acobertado por coisa julgada - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação da acionante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente –

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de cobrança - regressiva - ressarcimento atrelado ao desembolso de verbas trabalhistas – reconhecimento da responsabilidade da autora acobertado por coisa julgada - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação da acionante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante TARRAF CONSTRUTORA LTDA, é embargado RESIDENCIAL
MAZA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
2
Voto n. 10.006 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 1029770-15.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Tarraf Construtora Ltda.
Embargado: Residencial Maza III Empreendimentos Imobiliários
SPE Ltda.
Embargos declaratórios ação de cobrança - regressiva -
ressarcimento atrelado ao desembolso de verbas trabalhistas
reconhecimento da responsabilidade da autora acobertado
por coisa julgada - vícios no v. acórdão, marcado por
resultado de desprovimento ao recurso de apelação da
acionante - inexistência pretensão norteada por propósito
de rediscussão - caráter infringente
inadmissibilidade -
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não
caracterizadas - aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Tarraf
Construtora Ltda. frente a venerando acórdão editado em
recurso de apelação extraído destes autos de ação de
cobrança
regressiva - que move em face de Residencial
Maza III Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.; insiste em
defender editada o r. decisum guerreado em cerceamento de
defesa, eis que inibida a produção de provas via da qual
demonstraria não ter sido empregadora de Luiz Antônio
Candeu em tempo algum; salienta, na esteira, equivocada
sua condenação na especializada, batendo-se, por isso, pelo
ressarcimento do dispendido em título de verbas trabalhistas;
acresce
que
o
desfecho
combatido
faz
ensejar
enriquecimento despido de causa; pede, assim, anulado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
3
“decisum”, ou o retorno dos autos à origem para a necessária
produção de provas ou a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o
venerando acórdão embargado, nele não se vislumbrando
quaisquer vícios; límpidos emergiram os fundamentos pelos
quais improvido o recurso de apelação da suplicante,
“verbis”:
“Não vinga a preliminar
erigida e a envolver
cerceamento

de
defesa;
o
requerimento

de
produção
de provas, ao lado de diligências,
por
si, não implica direito à realização,
e isso ante o
enunciado
no artigo 370, “caput” e parágrafo

único, do Código de Processo
Civil, é dizer,
cumpre tão-só ao juiz, como delas o destinatário,

a análise de sua necessidade,
com indeferimento

das dispensáveis;
e na hipótese,
de se ver, as
pugnadas

oral e documental
- se revelam
deveras
despiciendas

à
justa
solução
da
demanda
(art. 355, inciso I, CPC).
A imprescindibilidade
da produção
de provas à
configuração
do cerceamento
de defesa, releva
agregar, deve emergir evidente,
o que nestes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
4
se
vislumbra;

ao
magistrado

coube
a
interpretação

dos
fatos
e
a
aplicação

da
legislação
de regência;
no contexto firmou seu
convencimento

sobre
aspectos

decisivos

da
demanda,
o que fizera autorizar o julgamento.

Veja-se, na direção, julgado do c. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Tendo
o
magistrado

elementos
suficientes
para o esclarecimento
da
questão, fica o mesmo autorizado
a dispensar
a
produção
de quaisquer
outras provas, ainda que
já tenha saneado o processo,
podendo julgar
antecipadamente
a lide, sem que isso configure

cerceamento
de defesa”. (STJ, REsp. n. 57.861-
GO, 6a Turma, Relator: Min. Anselmo Santiago,

d.j.: em 17.2.98).
[...]
O r. pronunciamento
combatido,
“data venia”,
não comporta
reparo; as razões recursais
não
trouxeram

qualquer
fato
novo
a
vulnerá-lo;

pretende a suplicante
o reembolso
de verbas
trabalhistas;
diz que “por uma confusão
na
nomenclatura
da real empresa que se beneficiou

do labor de Luiz Antônio Candeu, acabou sendo
inadvertidamente
incluída no polo passivo da
demanda
acima mencionada”;
acresce que “de
forma equivocada,
a 6a Turma da 11a Câmara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
5
Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em
razão da confusão
de nomes, acabou por afastar
a preliminar
de ilegitimidade
de parte no polo
passivo da demanda
em relação à empresa
Recorrente,
entendendo
que, por se tratarem de
empresas

pertencentes

aos
'irmãos
Tarraf',
restaria
configurada

a
situação
de
'grupo
econômico',
algo que, de fato, não existe desde
a cisão do grupo” (fl. 370).
Extrai-se,

nada
obstante,

que
no
autos
da
reclamação

trabalhista

sob
n.
0000814-18.2012.5.15.0044

firmado
emergiu,
acobertado
por coisa julgada, o que segue:
“...nota-se

que
a
própria
reclamada[Tarraf

Construtora

Ltda.]
afirma
ter contratado
os
serviços da 1a reclamada
(Alves & Alvares). É
sabido que os irmãos Tarraf são proprietários
de
diversas
empresas,

muitas
das
quais
são
demandadas

nesta
Especializada.

Portanto,

ainda que não seja responsável
direta, deve ser
responsabilizada
subsidiariamente,
pois faz parte
do grupo econômico
que se beneficiou
do labor
do obreiro.” (fl. 139)
E é então de se verificar que, malgrado
insista a
acionante
na pretensão
exordial, vazia saltou a
assertiva
de que a condenação
naquela seara se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
6
dera por “confusão
na nomenclatura”;
inexiste
nos
autos,
frise-se,
sinalização

qualquer
a
traduzir
a
assunção

exclusiva

da
empresa
suplicada
de débitos trabalhistas;
acresça-se
o
anotado pelo i. magistrado
“a quo”: “embora a
autora tenha notificado
a ré para arcar com a
condenação
na esfera trabalhista
(fls. 243/247),

também incluiu na notificação
a empresa Tarraf
Administradora
e Corretora
de Seguros Ltda., do
mesmo grupo econômico
da autora, como já
destacado
na esfera trabalhista.”
Cabe não olvidar, no cenário, ao lado do disposto
no artigo 836 da CLT., que “ônus da prova é regra
de juízo, isto é, de julgamento,
cabendo ao juiz,
quando
da
prolação
da
sentença,

proferir
julgamento
contrário
àquele que tinha o ônus da
prova e dele não se desincumbiu.
O sistema não
determina
quem deve fazer a prova, mas sim
quem assume o risco caso não se produza.”

registram
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade
Nery
in
Código
de
Processo

Civil
Comentado,
13a Edição, Editora Revista dos
Tribunais,
página 730.
Tem-se, destarte,
que não se desvencilhou
a
requerente

do
ônus
de
demonstrar

o
fato
constitutivo
do direito, o que a seu cargo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
7
termos do art. 373, I, do CPC/15, de modo que
bem
solvida
a
demanda,

nenhum
reparo
comportando
o r. “decisum”
impugnado.
E outros fundamentos
são dispensáveis
ante a
adoção
integral
dos
que
deduzidos

na
respeitável
sentença
- ratificados;
evita-se, com
a medida, repetições
inúteis.” (fl. 402/408)
O cotejo entre as razões expendidas pela
embargante e o teor do “decisum” impugnado faz clara, enfim,
a inexistência de vício qualquer a justificar a declaração do
julgado, lembrado que o embate autorizador dos embargos de
declaração é o interno, ou seja, do julgado com ele mesmo, e
não com a lei ou o entendimento da parte1; pretende a
demandada a reforma da decisão, o que inviável, em
princípio, em sede de aclaratórios, calhando agregar, a
propósito, no alusivo, precedente da c. Corte Suprema: “Em
embargos
de declaração
só se admitem as alegações
de
obscuridade,

dúvida,
contradição

ou
omissão,
não
se
podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar exegese dada
pelo acórdão embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro
MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89).
Ausentes as hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, e não há cogitar-se da admissibilidade dos presentes tão-só para o fim de
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha;
D.j.7.2.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029770-15.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 10006 CG
8
prequestionamento, gizado que ao julgador não é imposta a
expressa menção a todos os dispositivos ventilados pelas
partes, mas a análise da controvérsia; o prequestionamento
exigido pelos tribunais superiores é temático - não numérico.
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator